Tribunal: TJBA
Processo: 8037234-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037234-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: CAIAN NOEL SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS SILVA GOMES, FLAVIO FRANCA DALTRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESATIVAÇÃO INDEVIDA DE CONTA EM PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. LUCROS CESSANTES. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A PLATAFORMAS CONCORRENTES E DE EXCLUSÃO DE PERÍODO DO CÔMPUTO INDENIZATÓRIO. TESES NÃO VENTILADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação, indeferindo: (i) a expedição de ofícios a plataformas de mobilidade concorrentes para apurar eventuais rendimentos alternativos obtidos pelo motorista durante o período de desativação de sua conta; e (ii) a exclusão, do cômputo dos lucros cessantes, do período em que vigorou decisão judicial que indeferiu a tutela de urgência e sentença de improcedência posteriormente reformada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, em sede de cumprimento de sentença, determinar a expedição de ofícios a plataformas concorrentes para verificar se o motorista obteve rendimentos alternativos durante o período de desativação; e (ii) saber se os lucros cessantes devem ser calculados com exclusão do período em que vigoraram decisões provisórias favoráveis à executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A expedição de ofícios a plataformas concorrentes não encontra amparo no título executivo judicial, que fixou a condenação ao pagamento de lucros cessantes sem qualquer ressalva quanto à dedução de rendimentos obtidos em outros aplicativos. A liquidação de sentença destina-se a quantificar o que foi decidido, não a inovar o conteúdo do título, nos termos do art. 509 do CPC.

A tese relativa à utilização de plataformas concorrentes está acobertada pela preclusão. O ônus da impugnação específica, previsto no art. 341 do CPC, impunha à executada o dever de alegar, na contestação, que o motorista estaria obtendo rendimentos em outros aplicativos. A omissão nessa oportunidade impede a rediscussão do tema na fase executiva, sob pena de subversão da lógica do sistema processual e afronta à coisa julgada material.

As decisões que indeferiram a tutela de urgência e julgaram improcedente o pedido tinham natureza provisória e foram integralmente superadas pelo acórdão que reconheceu, em definitivo, a ilicitude da desativação da conta e os prejuízos dela decorrentes. O título executivo não contém qualquer ressalva quanto ao período correspondente à vigência dessas decisões, de modo que os lucros cessantes devem ser apurados desde o evento ilícito narrado na inicial. Pretender o decote desse período equivale a modificar o conteúdo do título executivo, o que é vedado pelo art. 502 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A tese de que o exequente obteve rendimentos em plataformas alternativas durante o período de desativação, não alegada na contestação, está acobertada pela preclusão, sendo inadmissível sua introdução na fase executiva. 3. Decisões provisórias favoráveis à executada, superadas por acórdão definitivo que reconheceu a ilicitude da desativação, não autorizam o decote do período correspondente do cômputo dos lucros cessantes
."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 402 e 403; CPC, arts. 341, 502 e 509.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, AI 0063055-30.2025.8.16.0000, Rel. Des. Claudio Smirne Diniz, 6ª Câmara Cível, j. 08.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037234-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e como apelada CAIAN NOEL SANTANA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator